Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE EXAME PAPILOSCÓPICO. IRRELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal).
II - Questões em discussão
2. (i) Definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) avaliar a correção da dosimetria.
III - Razões de decidir
3. A condenação por furto qualificado não se fragiliza pela ausência de apreensão do instrumento utilizado para romper obstáculo quando há prova testemunhal segura e laudo pericial compatível com a dinâmica do crime.
4. A ausência de exame papiloscópico conclusivo não enseja absolvição se o conjunto probatório restante for harmônico, coerente e colhido sob o contraditório.
5. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
6. A pena de multa, prevista no art. 49 do Código Penal, deve ser fixada com observância do critério trifásico e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Na ausência de motivação específica, impõe-se a redução de ofício do número de dias-multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade.
IV - Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, inciso I; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2000206, Relator Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 15/05/2025; TJDFT, Acórdão no 1810055, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 08/02/2024; TJDFT, Acórdão no 2044693, Relatora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025; STJ, AgRg no AREsp 2857832/RN, Relator Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/05/2025.